Tribunal: STF
Processo: AI 336048
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE ALÇADA QUE REDUZIU O QUANTUM DE
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRANDO-OS EM CARÁTER DEFINITIVO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
        Hipótese em que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses do agravante, sem
que se possa invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
Federal.
        Agravo desprovido.